Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701253-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES COSTA AGRAVADO: VICTOR SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO GONÇALVES COSTA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de sentença proposto em desfavor de VICTOR SIQUEIRA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 174899656 - autos de origem): “A parte exequente pleiteia seja expedido ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com a finalidade de verificar se o devedor possui registro de trabalho ativo. Primeiramente, esclareço cabe ao exequente promover todos os esforços para localização de bens penhoráveis, considerando que a execução realiza-se no seu interesse, ressalvado o dever subsidiário de cooperação dos demais agentes do processo. Sobre o dever de cooperação dos demais agentes do processo, ressalto que o juízo autorizou anteriormente a consulta aos sistemas conveniados sisbajud, que restou infrutífera. Sendo assim, a diligência deve ser indeferida, pois é ônus do credor promover as diligências necessárias para localização de bens do devedor passíveis de penhora. Ademais, a expedição de ofício só é útil quando o exequente tem algum conhecimento acerca da profissão ou de algum vínculo do réu com alguma empresa ou entidade de classe. (...) Ante o exposto, indefiro a diligência requerida. (...)” Em suas razões recursais, aduz que há 18 (dezoito) meses tenta receber os valores do agravado, e que foram realizadas várias diligências para a localização de bens em nome do devedor, todas infrutíferas. Sustenta que, no processo de execução, todas as medidas possíveis e razoáveis devem ser tomadas para que o credor tenha seu crédito satisfeito. Afirma que o indeferimento da pesquisa pleiteada viola o princípio da cooperação, bem como o entendimento prolatado em decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para que seja expedido ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e ao INSS, a fim de que seja informado eventuais vínculos empregatícios do agravado. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão atacada e, por consequência, deferindo a pesquisa solicitada. Preparo recolhido em ID no 54964865. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso em exame, não se verifica a probabilidade do direito sustentado pela parte agravante. O sistema CAGED é uma ferramenta mantida pelo Ministério do Trabalho, que tem como finalidade munir o Estado dos dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados, bem como viabilizar a análise da concessão de seguro-desemprego. Nesse contexto, é seguro afirmar que tal sistema não tem a função de localizar bens penhoráveis, mas sim acompanhar e fiscalizar os processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Confira-se o entendimento deste eg. TJDFT em caso análogo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INUTILIDADE E INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. 1. A pesquisa noCadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED através da cooperação judicial não é medida eficiente e útil para viabilizar a localização de rendimentos do devedor e, com isso, viabilizar a constrição de parcela do salário com vistas a cumprir o escopo da satisfação do crédito. 2. Recurso não provido.(Acórdão 1743974, 07412243620228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA QUE ENVOLVA A PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista que envolva o devedor carece de utilidade para localizar bens passíveis de penhora. 2. A ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não é destinada à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo estatístico vinculado aos postos de trabalho criados e ocupados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1755854, 07252225420238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não ficou comprovada a efetividade da medida pleiteada, para assim justificar a sua utilização pelo Poder Judiciário; nem tampouco que a própria parte não possa diligenciar extrajudicialmente em busca das informações requeridas. Dessa forma, correta a decisão agravada, pois não se trata de meio destinado a localizar bens penhoráveis e não possui, portanto, efetividade para satisfação do crédito exequendo. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2024 15:00:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora